Tribunal: STF
Processo: RE 1485314
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim fundamentado:



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF COM OBJETIVO DE QUE SEJA A UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE ALAGOAS, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E OS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES, SÃO JOSÉ DA LAGE, MURICI E SANTANA DO MUNDAÚ COMPELIDOS A CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL QUE ATUALMENTE AFETA O RIO MUNDAÚ E O COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR MUNDAÚ-MANGUABA, RESULTANTE DO LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOLIDÁRIA DOS RÉUS, DETERMINANDO DIVERSAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELA FUNASA E MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES/AL E SANTANA DO MUNDAU/AL REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA UNIÃO ACOLHIDA TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO CONCRETA OU UMA OMISSÃO RELEVANTE DA UNIÃO QUANTO AOS FATOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À UNIÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE ART. 319, NCPC. CERNE DA QUESTÃO MERITÓRIA CONSISTE SABER SE É POSSÍVEL RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS NO TOCANTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAQUELE COMPLEXO LAGUNAR, QUE VEM SENDO OBJETO DE POLUIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A POLUIÇÃO E NÃO FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS DE ESGOTO. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E IN DUBIO PRO NATURA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ DE QUE, EM MATÉRIA AMBIENTAL, IMPÕE-SE AMPLO APARATO DE FISCALIZAÇÃO A SER EXERCIDO PELOS QUATRO ENTES FEDERADOS, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL ONDE A AMEAÇA OU O DANO ESTEJAM OCORRENDO. CONVÊNIO FIRMADO PELA FUNASA COM ESTADO DE ALAGOAS QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA DOS ENTES PÚBLICOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA, E APELAÇÕES DOS DEMAIS RÉUS IMPROVIDAS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 30, V, da Constituição da República. Alega-se ilegitimidade da FUNASA para figurar no polo passivo da demanda. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido no ponto impugnado no presente recurso:



    “[...]



    Na hipótese em liça, entendo que as preliminares suscitadas pela FUNASA e pelos MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES/AL e SANTANA DO MUNDAU/AL não merecem acolhida. 



    Isso porque, verifico que a FUNASA firmou com o ESTADO DO ALAGOAS os Convênios de nº 66/2001, 1796/2002, 1797/2002 e 1799/2002 para a execução do Projeto Alvorada, com o objetivo específico de implementar os Sistemas de Esgotamento Sanitário em várias cidades, dentre eles os MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES/AL e SANTANA DO MUNDAU/AL, que, por sua, vez promovem o lançamento de esgotos in natura no Rio Mundaú e no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. 



    Nesse sentido, e considerando que objeto da presente ação é cessar a contaminação aos mencionados ecossistemas, cuja poluição é resultante da ação dos corréus (seja em razão da não implementação dos sistemas de esgotamento sanitário pela FUNASA e pelo ente estadual, seja pelo lançamento de dejetos pelos entes municipais), é clara a legitimidade passiva dos mencionados entes públicos.. [...].” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se revela inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1294492 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 20.04.2023)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.04.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente